Tribunal: TJMT
Processo: 1032418-48.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032418-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALLYSON JUNCO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 066.367.531-61 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0054-80 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032418-48.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Allyson Junco Campos Oliveira

Recorrido(s):

Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECLAMANTE ALEGA QUE FOI OFENDIDO MORALMENTE POR ATO PERPETRADO PELA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE DANO MORAL. PROVA DOS FATOS CONSTITUIVOS INCUMBE A PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC.

2. No presente caso, o autor visa indenização a título de dano moral em decorrência de uma suposta exposição vexatória praticada pela ré em seu estabelecimento comercial, ao solicitar informações a respeito do horário de embarque no ônibus e, para tanto, junta aos autos vídeos do diálogo travado com o funcionário da empresa. Contudo, em que pese um evidente desacordo entre as partes, a fala trocada não evidencia um dano moral apto a ensejar condenação desta natureza.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Assim, a mera incontinência verbal, exercida por meio de vãs bravatas, não é suficiente para a configuração do abalo moral. Da maneira como os fatos foram narrados e pelas provas carreada, entendo que a situação do caso em tela enquadra-se como mero aborrecimento, imanente da vida cotidiana.”

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025